Tribunal: TJDFT
Processo: 0715590-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Processo : 0715590-04.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 156334576 dos autos originários n. 0704182-98.2023.8.07.0005), que indeferiu a tutela de urgência para que fosse determinada a inclusão da autora, aqui agravante, nas vagas destinadas aos candidatos negros e pardos do concurso para preenchimento de cargo de Professor de Educação Básica – Atividades da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, mantendo-a classificada entre os candidatos cotistas. Indeferida a tutela de urgência recursal (id. 46309183), a agravante interpõe agravo interno (id. 48156685). O processo foi incluído na 37a Sessão Ordinária Virtual (período de 10/11 a 17/11/2023). Todavia, em consulta aos autos originários (no 0704182-98.2023.8.07.0005), verifico que sobreveio sentença em 20/10/2023 (id. 175293103 na origem), julgando improcedente o pedido com resolução do mérito. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento e no agravo interno. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno por estarem prejudicados, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator